Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 32125143 e 32125144, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 3.143,00, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
4. Ao exame dos autos, verifica-se que a parte ré/recorrente abalroou o veículo da parte autora/recorrida, quando realizava manobra de conversão de cruzamento, decorrendo o dever de indenizar. Frise-se que o autor/recorrido possuía preferência de tráfego na via onde o acidente ocorreu, nos termos do art. 34, do CTB, do que se extrai a presunção de culpa da ré/recorrente pela colisão sob exame. Outrossim, não se demonstrou eventual parcela de culpa da parte autora/recorrida, seja pelo trânsito em alta velocidade, seja pela inobservância das cautelas de praxe.
5. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, não impugnado especificamente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.